Tribunal: TJDFT
Processo: 0709288-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. TUTELA CAUTELAR. REQUISITOS. INSTAURAÇÃO. CABIMENTO.
1. As medidas liminares de arrestos de bens móveis, bloqueios de ativos financeiros e averbações junto aos registros imobiliários e às juntas comerciais possuem nítida natureza de tutelas acautelatórias (art. 301 do CPC/2015), porquanto visam assegurar o resultado útil do processo, no caso, a posterior persecução patrimonial em execução fiscal.
2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência de natureza cautelar, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo.
3. Com a vigência da Lei no 13.874/19, a qual alterou disposições do Código Civil sobre a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, o reconhecimento de grupo econômico ou a desconsideração da personalidade jurídica passaram a exigir requisitos mais específicos, ainda não dirimidos na ação originária.
4. O bloqueio prévio dos bens somente se justificaria ante a evidente dilapidação do patrimônio das partes que poderiam ser atingidas pela desconsideração da personalidade jurídica e/ou pelo reconhecimento do grupo econômico.
5. O deferimento de medidas acautelatórias visando atingir 22 sociedades empresárias e mais 12 pessoas físicas pode se mostrar excessivamente gravosa e prejudicial ao desenvolvimento das atividades econômicas desses empreendimentos, visto que, como cediço, o bloqueio e arresto de ativos financeiros em contas correntes muitas vezes inviabiliza a continuidade das atividades empresárias, somente se justificando ante o risco real e iminente de ineficácia do provimento judicial, inexistente no caso em apreço.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.